Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-45.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002993-45.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEIDNEY GONCALVES LOPES - CPF: 006.400.641-75 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DIAS ALVES - CPF: 997.443.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SULENY PALACIO EGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CEZAR ARRUDA - CPF: 045.322.531-44 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. P. (VÍTIMA), SULENY PALACIO EGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 1 mês e 2 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais) em contexto de violência doméstica, com a incidência da Lei Federal n.º 11.340/2006. O recorrente pleiteia a redução da pena para abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea e em circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e comportamento social positivo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a compensação entre a agravante de violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada; (ii) estabelecer se a pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e das circunstâncias pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação entre a agravante do crime praticado no contexto de violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) é admissível quando ambas as circunstâncias possuem igual valor preponderante, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 638926/SP).

A fixação da pena abaixo do mínimo legal, ainda que haja circunstância atenuante, não encontra respaldo na jurisprudência, conforme a Súmula 231 do STJ e decisões reiteradas que reafirmam a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis.

A sentença de primeiro grau observou corretamente o critério trifásico de fixação da pena (art. 68 do CP), realizando a compensação entre agravante e atenuante e fixando a pena no patamar mínimo, considerando os bons antecedentes e a primariedade do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A compensação entre agravante de violência doméstica e atenuante de confissão espontânea é admissível quando possuem igual preponderância.

A fixação da pena abaixo do mínimo legal é vedada, ainda que presente circunstância atenuante.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21, 61, II, "f", 65, III, "d", e 68; Lei n.º 11.340/2006; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 638926/SP; STJ, REsp n.º 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE; STF, Tema de Repercussão Geral n. 158.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deidney
Gonçalves Lopes
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado como incurso na sanção do artigo 21 (por duas vezes), da Lei das Contravenções Penais com implicações da Lei Federal n.º 11.340/2006,à pena de 1 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto (Id.259274165– Sentença).

Inconformado, o recorrente interpôs apelação, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena para abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes e comportamento social positivo, justificariam a aplicação da pena no patamar mais benéfico
(Id.
272874399
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a compensação entre a agravante e a atenuante já foi devidamente realizada na sentença, não cabendo nova redução da pena
(id.
274123366
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
o
Procurador
de Justiça, Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando que a compensação entre agravante e atenuante foi realizada corretamente, não havendo que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal
,
sob entendimento
assim sumariado:
(id.
274756378
)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES QUE DEVEM SER COMPENSADAS INTEGRALMENTE ENTRE SI.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
.

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a denúncia, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 00h35min, na residência situada no Sítio Primavera, Zona Rural, Vale de São Domingos/MT, o acusado, no âmbito das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra sua companheira
Suleny
Palacio
Egues
e sua enteada Emily Gonçalves Palácio. O delito ocorreu sob o efeito de embriaguez alcoólica, motivado por discussão decorrente de comportamento da enteada, que foi repreendida pelo acusado
(id.
259273689
)
.

Após a denúncia, recebida em 25 de agosto de 2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 04 de março de 2024, na qual foram
ouvidas
as vítimas, uma testemunha policial e o acusado, que confessou parcialmente a prática dos atos de violência
(ids
259274163
e
259274164
)
.

O Ministério Público pugnou pela condenação, considerando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas (id.

259273680
)
.

A defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, destacando os bons antecedentes do réu e seu comportamento social adequado.

A sentença condenatória

fixou a pena em 16 dias de prisão simples para cada contravenção penal, somando 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime aberto
(id.
259274165
)
.

A magistrada realizou a compensação entre a agravante do crime praticado com prevalecimento de relação doméstica (art. 61, II, "f", do CP)
e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mantendo a pena intermediária em 16 dias para cada delito.

O recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que a atenuante da confissão espontânea não foi considerada adequadamente na sentença e que, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis, a pena deveria ser fixada abaixo do mínimo legal.

1-
Da Fixação da Pena e da Compensação entre Agravante e Atenuante

Inicialmente, cabe ressaltar que a fixação da pena no sistema jurídico penal brasileiro segue o critério trifásico, conforme preconizado pelo artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado avalia as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base de acordo com a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No caso concreto, a sentença proferida pela magistrada analisou minuciosamente as circunstâncias judiciais, concluindo que os motivos do crime deveriam ser valorados negativamente, haja vista que decorreu da embriaguez voluntária do acusado, que, sob efeito do álcool, agrediu sua companheira e sua enteada.

O entendimento jurisprudencial dominante considera que a embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, conforme artigo 28, inciso II, do Código Penal, e não pode ser utilizada para abrandar a pena aplicada
, conforme pacificado na jurisprudência pátria, a saber:

“(...)
Vias de Fato e Ameaça – Autoria e materialidade comprovadas – Embriagues voluntária não exclui a responsabilidade – Ameaça não demonstrada – Absolvição – Vias de Fato mantida – Condenação – Julga-se extinta a pena pelo seu cumprimento mediante detração. Recurso parcialmente
provido.
(
TJ-SP - Apelação Criminal: 1500408-94.2021 .8.26.0578 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 24/04/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada corretamente identificou a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do
Código Penal (crime cometido em contexto de violência doméstica) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

No entanto, reconheceu que ambas as circunstâncias possuem igual valor preponderante e procedeu à compensação integral, mantendo a pena intermediária em 16 dias para cada delito.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral quando há conflito entre agravante e atenuante de igual preponderância (STJ -
AgRg
no HC 638926/SP).

2-
Da Impossibilidade de Fixação da Pena Abaixo do Mínimo Legal

O pleito defensivo pela redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo jurídico. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que "
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Dessa forma, mesmo reconhecendo a confissão espontânea, a fixação da pena inferior ao mínimo contraria o ordenamento jurídico vigente.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro
Messod
Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, o fato de o recorrente ser primário e possuir bons antecedentes foi devidamente valorado na sentença, tanto que a pena fixada é a mínima prevista, após a compensação entre a agravante e a atenuante. Portanto, inexiste fundamento para modificação da reprimenda aplicada.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, já calculada no mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, resta patente que a sentença analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto e aplicou corretamente o direito, observando os princípios da individualização da pena e da legalidade. A pretensão recursal, portanto, não merece acolhimento, pois não houve erro ou ilegalidade na fixação da pena imposta.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Deidney
Gonçalves Lopes
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025